Tribunal: TJDFT
Processo: 0751689-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751689-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A AGRAVADO: BERNARDETE ALVES ANDRIOLI, BRINQUEDOTECA ANDRIOLI &amp; RIBEIRO LTDA - ME, CRECHE MATERNAL E JARDIM ANDRIOLI RIBEIRO LTDA - ME, EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ANDRIOLI RIBEIRO LTDA - ME, MONTEMINE JUNIOR BERCARIO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: NELSON BUGANZA JUNIOR D E C I S Ã O Prevenção – Órgão Julgador – Execução Nos termos do art. 81, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a distribuição de recurso cível ou ação originária tornam o Relator e o Órgão preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento, como na de execução. No caso, a Colenda Primeira Turma Cível já conheceu anteriormente da Apelação (0736365-47.2017.8.07.0001) referente à Sentença objeto de Liquidação Provisória – de onde surgiu a decisão agravada, motivo pelo qual aquele órgão julgador é prevento para o julgamento do presente recurso. Diante do exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso para a Colenda Primeira Turma Cível deste Tribunal. Compense-se a distribuição, nos termos do mesmo art. 81, do Regimento Interno. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator